Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731607-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DENIVALDO DE SOUSA GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO HOSPITAL REGINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de informações das autoridades impetradas, diga o impetrante, no prazo de 3 (três) dias, sobre a fila para realização da hemodiálise, neste momento, para fins de melhor subsidiar a decisão desta Relatoria. Desembargador Eustáquio de Castro Relator